Tribunal: TJMT
Processo: 1020989-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020989-32.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
AGRAVANTE: JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO
AGRAVADO: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Execução n.o 0001858-94.2004.8.11.0050, proposta por ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA-ME, que determinou a conversão da execução de coisa certa para quantia, e a intimação do agravante para o pagamento da dívida atualizada em R$ 1.059.163,88 (um milhão, cinquenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).
O agravante alega, em síntese, que a conversão foi realizada de maneira equivocada, uma vez que não respeitou os trâmites legais, com a concessão de contraditório, conforme determina o art. 809 do CPC.
Argumenta que apesar de o Magistrado a quo ter afirmado na decisão que a conversão poderia ser feita com base em simples cálculos aritméticos, o contraditório é necessário para demonstrar que os critérios utilizados pela agravada na conversão da dívida foram incorretos.
Sustenta que houve violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi intimado para se manifestar acerca da conversão.
Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, porquanto há risco de dano, consubstanciado pelo início dos atos expropriatórios.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja oportunizado ao agravante se manifestar sobre o pedido de conversão da execução, para posterior análise do pedido.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, que comporta a interposição de agravo contra as decisões proferidas no curso de processo executivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau, com base no art. 300 do CPC.
Pois bem, por entender que estavam presentes os requisitos para concessão da conversão a execução de coisa certa por quantia certa, o Magistrado a quo deferiu o pedido, o que ensejou a interposição deste agravo.
Malgrado o agravante sustente que há risco de dano hábil à concessão do efeito suspensivo à decisão ora combatida, em sede de cognição primária, vê-se que tal urgência não está patente na hipótese, isso porque fundamenta sua insurgência no alegado risco da ocorrência dos atos expropriatórios, ocorre que existe todo um trâmite processual até a consecução efetiva desses atos em si. Alie-se a isso o fato de que o agravante não pode utilizar da estreita via do agravo de instrumento, como substitutivo das defesas ordinárias previstas na legislação civil, as quais poderão ser realizadas no curso do processo, portanto, não evidenciado de plano o prejuízo.
Ademais, a título elucidativo, em análise ao histórico instrutório da lide, verifica-se que a ação tramita desde 2004, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, sendo certo que o agravante vem buscado “defeitos processuais” para se furtar do adimplemento.
Dessa maneira, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, neste momento recursal, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, permitido o contraditório à parte adversa.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora